Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ADMISSIBILIDADE DA CUSTÓDIA. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. OCULTAÇÃO DO PACIENTE LOGO APÓS OS FATOS. AÇÕES PENAIS EM CURSO COMO DADO ACESSÓRIO DE PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, em que a defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, individualizada e contemporânea para a manutenção da custódia, bem como postula, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
2. A prisão preventiva mostra-se admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de delito cuja pena máxima supera 4 anos, estando igualmente presentes elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria, extraídos da prisão em flagrante, da denúncia já oferecida e recebida, dos relatos da vítima e dos policiais, bem como dos elementos coligidos na fase inicial da persecução penal.
3. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela narrativa acusatória segundo a qual o paciente, em comunhão de esforços com corréu, abordou a vítima no período noturno, em via pública, com emprego de grave ameaça, utilizando balaclava para ocultação da identidade, subtraindo veículo, aparelho celular e cartão bancário, tendo sido posteriormente localizado nas proximidades do automóvel roubado, escondido na copa de uma árvore, contexto reforçado pela apreensão de vestes e objetos compatíveis com a dinâmica delitiva descrita nos autos.
4. O periculum libertatis também se faz presente. A custódia cautelar foi motivada em elementos concretos reveladores de risco à ordem pública, notadamente o modus operandi do delito, praticado em concurso de agentes, com ocultação dos rostos, abordagem de vítima mulher em cenário noturno, fuga subsequente, abandono do veículo após colisão e tentativa de ocultação física do paciente logo após os fatos, circunstâncias que evidenciam maior gravidade concreta da conduta e periculosidade social.
5. Não procede a alegação de que a prisão estaria fundada apenas na gravidade abstrata do crime. A decisão impugnada não se limitou à invocação genérica da natureza do delito, mas descreveu dados empíricos extraídos do caso concreto, aptos a justificar a segregação cautelar como instrumento de contenção do risco de reiteração e de preservação da ordem pública.
6. A ausência de apreensão de arma de fogo ou de localização direta da res furtiva em poder do paciente não afasta, por si só, a legitimidade da prisão preventiva, porquanto a custódia cautelar não exige prova exauriente da autoria, bastando a presença de elementos informativos idôneos acerca da materialidade delitiva e da plausibilidade da imputação.
7. Também não se verifica ausência de contemporaneidade da fundamentação. A posterior manutenção da prisão, ao consignar a inexistência de alteração do substrato fático que embasou a decisão originária, não configura motivação automática, sobretudo porque a autoridade impetrada agregou fundamentos adicionais extraídos dos autos, reafirmando a persistência do quadro fático-jurídico apto a legitimar a medida extrema.
8. A referência a ações penais em curso por tráfico de drogas e receptação qualificada não foi utilizada como fundamento exclusivo da segregação, mas como vetor acessório de reforço ao juízo de periculosidade, em conjunto com o modo de execução do crime e com os demais dados concretos do caso, sem que disso resulte afronta, nesta fase de cognição sumária, ao princípio da presunção de inocência.
9. As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, consistentes em residência fixa e ocupação lícita, não possuem aptidão para, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando subsistem fundamentos cautelares concretos devidamente motivados, relacionados à garantia da ordem pública.
10. Inviável, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, porquanto o magistrado de origem concluiu, de modo fundamentado, pela insuficiência das providências previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal diante da natureza do risco identificado, ligado à gravidade concreta da empreitada criminosa e aos indicativos de reiteração delitiva.
11. Evidenciada, em juízo perfunctório, a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, sem demonstração de constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da medida.
12. Ordem conhecida e denegada.